Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS SEMOVENTES. BEM INDIVISÍVEL. CÔNJUGE. DÍVIDA OBTIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos em que a penhora recaia sobre bem indivisível, deve-se observar o disposto no art. 843, §1o, do CPC, segundo o qual o produto de eventual alienação deverá respeitar a meação de cônjuge alheio à execução.
2. No caso, restou demonstrado nos autos que a dívida do cônjuge executado não foi obtida em proveito da família, tendo sido reconhecido no título judicial que a devedora é a responsável pelo débito, bem como que é possível a penhora da sua quota-parte. Precedentes.
3. Mesmo que a dívida tenha sido contraída em favor de apenas um dos cônjuges, é possível a penhora de sua quota-parte dos bens que constituem a sua meação, mesmo quando estiverem em nome do cônjuge da parte devedora.
4. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora da meação correspondente à quota-parte da parte agravada, respeitada a meação do cônjuge.